Tribunal: TJES
Processo: 5021084-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021084-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICO DE JESUS MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA GONCALVES SANTOS

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021084-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ERICO DE JESUS MONTEIRO

AGRAVADA:
MARIA GONÇALVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR POSSESSÓRIA. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse de imóvel, sob fundamento de esbulho decorrente de fraude praticada por terceiros, tendo o agravante alegado ser terceiro adquirente de boa-fé, com posse mansa e pacífica, postulando a suspensão da ordem de desocupação ou a dilação de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de terceiro adquirente de boa-fé, com base em contrato particular de compra e venda oriundo de cadeia dominial viciada, possui aptidão para afastar liminar de reintegração de posse fundada em esbulho comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, os quais se encontram evidenciados em cognição sumária.

A prova indiciária demonstra que a agravada foi desapossada mediante fraude, caracterizando esbulho apto a ensejar a tutela possessória.

A aquisição do imóvel pelo agravante decorre de alienação realizada por quem não detinha legitimidade, configurando hipótese de venda a non domino.

A regra nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet impede que a posse derivada de cadeia dominial viciada prevaleça sobre a posse legítima da vítima do esbulho.

A boa-fé subjetiva do adquirente não convalida o vício objetivo da posse, nem a torna oponível ao possuidor esbulhado.

O contrato particular firmado pelo agravante gera efeitos meramente obrigacionais, viabilizando eventual pretensão indenizatória contra o alienante, sem repercussão na esfera possessória.

O perigo de dano se evidencia na privação da moradia de pessoa idosa e hipervulnerável, justificando a manutenção da liminar.

O pedido de dilação de prazo para desocupação não se justifica diante do lapso temporal já transcorrido desde a ciência da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse derivada de venda
a non domino
é juridicamente injusta e não prevalece sobre a posse do esbulhado. 2. A boa-fé do terceiro adquirente não convalida vício originário da posse nem impede a reintegração possessória. 3. O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse. 4. O adquirente prejudicado deve buscar reparação na via obrigacional contra o alienante ilegítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000190403204002, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 19.08.2021; TJ-MG, AC nº 5010514-56.2016.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021084-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ERICO DE JESUS MONTEIRO

AGRAVADA:
MARIA GONÇALVES SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA GONÇALVES SANTOS, sob a alegação de esbulho possessório decorrente de fraude praticada por terceiros, que teriam transferido irregularmente o imóvel a sucessivos ocupantes, dentre eles o ora agravante ERICO DE JESUS MONTEIRO.

Sobreveio decisão (ID 47486465 – autos originários), ora agravada, na qual o Juízo
a quo
deferiu a liminar possessória, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior da autora e a ocorrência de esbulho, determinando sua reintegração na posse do imóvel.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma da decisão, ao argumento de ser terceiro adquirente de boa-fé, exercendo posse legítima, e requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de desocupação.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a posse do agravante é injusta, por decorrer de cadeia dominial viciada (“venda
a non domino
”), estando corretamente reconhecidos os requisitos da tutela possessória.

Assim, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se o agravante, na condição de atual ocupante do imóvel, possui amparo jurídico para obstar a liminar de reintegração de posse deferida em favor da agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia deve ser examinada à luz das regras que disciplinam as ações possessórias, notadamente o art. 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte autora demonstrar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Com efeito, a decisão objurgada alicerçou-se em elementos probatórios indiciários (ID 17367735) que evidenciam o desapossamento sofrido pela agravada, senhora com 76 (setenta e seis) anos de idade, em decorrência de ardil perpetrado por terceiro. Segundo consta, o referido indivíduo teria retido a documentação do imóvel sob o falso pretexto de viabilizar um financiamento, alienando-o fraudulentamente na sequência.

Em que pese o agravante sustentar a tese de ser terceiro adquirente de boa-fé, apresentando instrumento particular de compra e venda datado de 15/05/2023 (ID 17367746) e comprovantes de quitação de débitos (IDs 17367740 a 17367747), tal argumentação não ostenta força jurídica suficiente para desconstituir a liminar possessória.

Isso porque, no embate possessório ora em análise, verifica-se que o recorrente adquiriu o imóvel de indivíduo (Carlos Eduardo Silva Ude) que não detinha a propriedade ou a posse legítima para aliená-lo, consubstanciando o negócio jurídico em inegável
venda a non domino
.

Nessa seara, a alienação levada a efeito por quem não é o real titular do direito padece de absoluta ineficácia perante a vítima do esbulho. Trata-se de premissa basilar do direito civil que ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
). Logo, o vício que macula a posse original, eivada pelo esbulho, contamina a cadeia sucessiva de transferências irregulares, tornando a posse do agravante, em juízo de cognição sumária, precária e injusta perante a agravada.

Neste exato sentido orienta-se a jurisprudência pátria aplicável à espécie, bem colacionada aos autos originários:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA "A NON DOMINO". PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. - Sendo o imóvel vendido por terceiro que não figurava como proprietário do imóvel, a posse da parte requerida, ora Apelante, oriunda de venda "a non domino" se afigurou injusta, devendo ser mantida a sentença que confirma a liminar de reintegração de posse concedida à apelada. A venda a non domino, ou seja, realizada por quem não era dono do imóvel não pode ser oposta à sua real proprietária, a qual foi reintegrada na posse do mesmo. (TJ-MG - AC: 10000190403204002 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL [...] AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VENDA A "NON DOMINO" - NULIDADE - REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES NA POSSE POSSIBILIDADE REQUISITOS DEMONSTRADOS ESBULHO [...] Diante da inequívoca prova da venda a "non domino" realizada pela Construtora do prédio a terceiros, ambos litisconsortes passivos na ação, o respectivo contrato de promessa de compra e venda é nulo, cabendo, por consequência, a reintegração dos proprietários e possuidores indiretos na posse do imóvel, diante da posse injusta pelos adquirentes desse bem [...] (TJ-MG- Apelação Cível: 5010514-56.2016.8.13.0024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Impende frisar que a eventual boa-fé subjetiva do agravante – consubstanciada no desconhecimento da fraude pretérita – não purifica o vício objetivo da posse em relação à esbulhada. O instrumento contratual acostado aos autos opera efeitos meramente obrigacionais entre as partes signatárias, autorizando o agravante a buscar, na via processual adequada, o ressarcimento pelos danos materiais sofridos (evicção) em face daquele que lhe alienou indevidamente o bem.

A verossimilhança das alegações da autora, aliada ao manifesto perigo de dano traduzido na privação abrupta e continuada da moradia de uma pessoa idosa e hipervulnerável, justifica a manutenção da tutela acautelatória deferida na origem.

No que tange ao pleito subsidiário de dilação do prazo para desocupação voluntária para 90 (noventa) dias, sob o argumento de deficiência visual do recorrente [ID 17367748], cumpre observar a estrita cronologia processual. A ordem de desocupação em 15 (quinze) dias foi emanada ainda em dezembro de 2025. Desde a interposição deste recurso e o superveniente indeferimento do efeito suspensivo (ID 17397540), o agravante adquiriu ciência inarredável do comando judicial.

O decurso dos meses de tramitação do presente agravo conferiu ao recorrente, na prática, um interregno temporal superior aos 90 dias ora postulados, revelando-se mais do que suficiente para a organização de sua realocação. Assim, inexiste justificativa plausível para a alteração formal do prazo, sobretudo quando confrontado com o direito primário e premente de moradia da idosa agravada.

Desse modo, a decisão recorrida encontra-se amparada nos elementos formadores da convicção cautelar e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)